Tribunal: TJDFT
Processo: 0703874-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. LIQUIDAÇAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. JUROS DE MORA. EXIGIBILIDADE SOBRESTADA ATÉ A QUITAÇÃO INTEGRAL DO PASSIVO.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, reputou temporariamente inexigíveis os juros de mora incidentes sobre crédito relativo a honorários advocatícios.
A Lei no 6.024/1974, em seu artigo 18, alínea “d”, expressamente determina que a exigibilidade dos juros de mora incidentes sobre as obrigações inadimplidas pela instituição financeira em liquidação extrajudicial deve ficar sobrestada até quitação integral do passivo.
O fato de a instituição financeira em liquidação ter deliberado pelo pagamento de créditos relativos a honorários advocatícios, os quais ostentam natureza alimentar, não conduz, por si só, à conclusão de que detém condições de saldar a integralidade desses créditos, com o cômputo dos juros de mora, ademais quando não demonstrada a quitação integral do passivo, condição legal para a exigibilidade dos acréscimos sobre o principal.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.